Tribunal: STF
Processo: HC 195481
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
SENTENÇA DE PRONÚNCIA – LINGUAGEM – EXCESSO NÃO CONFIGURADO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Macapá/AP, no processo nº 0011984-81.2004.8.03.0001, pronunciou o paciente e corréu, considerados os crimes dos artigos 121, § 2º, incisos II, III, IV (homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima), 121, § 2º, incisos II, IV e V, combinado com o artigo 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e para assegurar a prática de outro crime), e 148 (sequestro) do Código Penal. Ressaltou materialidade e indícios de autoria, reportando-se a depoimentos dos sobreviventes e do policial militar Raimundo Pereira Lemos. Destacou declarações de Júlio César da Silva, irmão do paciente, e de Patrícia Pinheiro dos Santos, namorada do corréu Marco Antônio, perante a autoridade policial, informações prestadas pelas testemunhas e dados contidos no processo. Realçou terem os acusados, em interrogatório, negado a participação. Salientou adequada a pronúncia, ante a existência de duas teses. Em relação às qualificadoras, concluiu haver indicativos, referindo-se a depoimentos das vítimas.
    A Câmara Única do Tribunal de Justiça desproveu recurso em sentido estrito da defesa. 
    O Tribunal do Júri condenou o paciente pelos crimes dos artigos 121, § 2º, incisos II, III, IV, 121, § 2º, incisos II, IV e V, combinado com o artigo 14, inciso II, e 148 do Código Penal. O Juízo fixou a pena em 43 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado. 
    Negou-se provimento a apelação. O título condenatório transitou em julgado em 3 de setembro de 2019.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 497.773. A Quinta Turma proveu agravo regimental, redimensionando a pena em 36 anos e 4 meses de reclusão.
    O Relator não conheceu o recurso ordinário em habeas corpus nº 136.335/AP. A Quinta Turma desproveu agravo.
    Os impetrantes sustentam configurado excesso de linguagem na pronúncia. Afirmam ter o Juízo emitido opinião em relação à autoria do crime, influenciando a convicção dos jurados. Dizem violado o artigo 413, parágrafo único, do Código de Processo Penal, considerado o comedimento exigido ao magistrado.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, buscam o reconhecimento da nulidade do processo-crime, desde a pronúncia.
    2. A suspensão dos efeitos de título condenatório alcançado pela preclusão maior constitui providência excepcional. É indispensável ilegalidade manifesta.
    Sob o ângulo da pronúncia, verifica-se o comedimento na linguagem. O Juízo, observado o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, limitou-se à análise dos dados colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação. Assentou materialidade e indícios de autoria, aludindo a depoimentos das vítimas sobreviventes e do policial militar Raimundo Pereira Lemos. Reportando-se ao teor do interrogatório, mediante o qual o paciente negou a autoria, fez ver a existência de duas versões, concluindo necessário submetê-lo a julgamento perante o Conselho de Sentença. 
    A menção aos elementos informativos do processo-crime, ausente manifestação de certeza quanto à participação no crime, e a afirmação de haver indícios de autoria não caracterizam excesso de linguagem ou incursão indevida no conjunto probatório, revelando fundamentação compatível com o exame de admissibilidade da acusação.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator